Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702443-08.2023.8.07.0000 Agravante AIM CONSTRUCOES LTDA Agravado MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, não acolheu a impugnação ofertada pela Devedora, ora Agravante. A Agravante pede o provimento do agravo para que seja acolhida a sua impugnação ao cumprimento de sentença e extinto o feito em razão da inexigibilidade do título, com a condenação dos Agravados no pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência. Negado seguimento ao agravo por perda de seu objeto, ante a prolação de Sentença nos autos principais (ID 43359898), interpõe a Agravante embargos de declaração ao argumento de que padece de contradição a Decisão embargada porque “o agravo de instrumento, tem matéria meritória diversa, não tratada na sentença, ou seja, não pode ser considerado o tema prejudicado, pois tratou de objeto distinto não tornando o agravo de instrumento prejudicado”. Manifestação da parte Agravada ID 45264938. É a suma dos fatos. O objeto do agravo de instrumento é decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que objetivava a sua procedência para que fosse reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, com a condenação da parte Agravada no pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. Sobreveio Sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento do valor devido diretamente em conta corrente indicada pela parte exequente. Apesar da extinção do feito pelo pagamento, a Agravante insiste no julgamento do agravo para que seja reconhecida a inexigibilidade do título judicial que homologou acordo das partes à época da deflagração da fase de cumprimento de sentença. No entanto, resolvida a fase de cumprimento de sentença mediante a prolação de Sentença nos autos originários, apenas mediante apelação poderia a parte questionar o título. À vista do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator